Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-85.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso do autor – Impossibilidade – Contratos de empréstimos apresentados nos autos devidamente assinados pelo autor – Comprovação de que o crédito foi realizado na conta bancária

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso do autor – Impossibilidade – Contratos de empréstimos apresentados nos autos devidamente assinados pelo autor – Comprovação de que o crédito foi realizado na conta bancária do autor - Regularidade da cobrança – Ausência de impugnação específica pelo autor diante dos documentos apresentados pelo réu - Ausência de comprovação do pagamento do débito, ônus que o autor não se desincumbiu – Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - Licitude da negativação – Réu que agiu no exercício regular de direito – Débito exigível – Apontamento regular – Danos morais indevidos – Por força da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11 do NCPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001838-85.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORLEANO
RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-85.2019.8.26.0004 -Voto no 17441 - SRF
2
VOTO No
: 17441
APELAÇÃO : 1001838-85.2019.8.26.0004
COMARCA : Foro Regional da Lapa 1a Vara Cível
APTE.
: Jorleano Rodrigues de Oliveira (Justiça Gratuita)
APDO.
: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido
apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da
negativação, inexigibilidade do débito e danos morais R. sentença de
improcedência
Recurso do autor
Impossibilidade
Contratos de
empréstimos apresentados nos autos devidamente assinados pelo autor
Comprovação de que o crédito foi realizado na conta bancária do autor -
Regularidade da cobrança Ausência de impugnação específica pelo autor
diante dos documentos apresentados pelo réu - Ausência de comprovação
do pagamento do débito, ônus que o autor não se desincumbiu

Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - Licitude da negativação
Réu que agiu no exercício regular de direito
Débito exigível

Apontamento regular
Danos morais indevidos
Por força da
sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados,
nos termos do artigo 85, §11 do NCPC, observadas as benesses da
gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-85.2019.8.26.0004 -Voto no 17441 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls.
120/122, proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa, Dr. Julio Cesar Silva de
Mendonça Franco que, nos autos da ação de indenização por danos morais
ajuizada pelo recorrente, julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,
§2o do CPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Recorre o autor pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 124/133) e respondido (fls.
139/145).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pelo
apelante em face do Banco apelado.
Alega o autor na inicial em síntese que seu nome foi negativado
pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito, por conta de suposto débito, cuja
origem desconhece. Entende que a dívida e a negativação são indevidas e que
sofreu dano moral. Pretende a declaração de inexistência do débito e a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao autor (fls. 26).
Tutela antecipada deferida para o fim de determinar a suspensão
da negativação em nome do autor (fls. 38).
Em contestação o réu alega em síntese que o autor formalizou
dois empréstimos consignados, no montante de R$ 500,00 cada um deles,
porém, deixou de pagar as prestações ajustadas. Afirma ausência de fraude, haja
vista que todos os documentos foram apresentados pelo autor. Alega inexistência
de dano moral indenizável, pretendendo a improcedência da demanda.
Réplica às fls. 103/109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-85.2019.8.26.0004 -Voto no 17441 - SRF
4
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre o autor alegando em síntese que não houve prova do
contrato que ensejou a negativação de seu nome, não devendo ser consideradas
as telas sistêmicas apresentadas, eis que produzidas de forma unilateral. Alega
que em momento algum negou a relação jurídica com o réu, porém, não assinou
os contratos mencionados no apontamento em discussão. Afirma que não possui
pendência a justificar a negativação, a qual deve ser declarada inexistente com a
condenação do réu ao pagamento da indenização por dano moral pretendida.
O recurso não comporta provimento.
A presente demanda visa a declaração de inexigibilidade do valor
apontado nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 1.302,48 e R$
991,17, ambos com data de inclusão em 10/01/2018, sendo o primeiro relativo ao
contrato de no 11019011165936 e o segundo ao contrato de no 11019011172940
(fls. 22).
No entanto, as razões recursais em nada ilidem os fundamentos
declinados na r. sentença que bem dirimiu a “quaestio sub judice”.
Observa-se nos autos que o apelante alega na inicial que “...é
notária a responsabilidade objetiva da parte requerida uma vez que, ocorreu uma
falha na concessão dos créditos mencionados, tendo em vista que o autor não
assinou os contratos em baila nem se beneficiou de tais créditos.” (g.n. - fls. 03).
No entanto, o réu através de toda a documentação adunada às
fls. 71/88 dos autos, comprovou que a cobrança em comento se refere a
empréstimos realizados pelo autor com o Banco réu.
Apesar do autor impugnar a numeração dos contratos, resta
comprovado nos autos que os documentos apresentados pelo réu se relacionam
com os apontamentos em discussão.
Isso porque a Cédula de Crédito Bancário apresentada às fls.
73/74 apresenta em sua parte inferior um código de barras que se refere
exatamente ao número do contrato apontado nos órgãos de proteção ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-85.2019.8.26.0004 -Voto no 17441 - SRF
5
11019011165936 (fls. 73), demonstrando que o autor realizou empréstimo em
14/01/2016, na quantia de R$ 500,00, para pagamento em 24 parcelas de R$
51,16.
O crédito na conta bancária do autor, atinente a este contrato,
encontra-se às fls. 71.
Às fls. 81 resta comprovado que o autor realizou novo
empréstimo com o réu em 26/01/2019, constando na parte inferior do documento
o mesmo número do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito,
11019011172940, no valor de R$ 500,00, para pagamento em 24 parcelas de R$
38,94.
Com relação a este contrato o crédito encontra-se demonstrado
às fls. 73.
Os dois contratos encontram-se devidamente assinados pelo
autor, sendo que às fls. 104 o requerente afirma que assinou referidos
documentos, não pretendendo ainda qualquer produção de provas, quando
instado para tanto (fls. 115).
Desta
feita,
os
contratos
encontram-se
devidamente
comprovados com suas respectivas numerações e contendo neles, as
assinaturas do autor, de forma incontroversa.
Denota-se que a parte autora, não impugna, em réplica,
especificamente os documentos apresentados pelo réu, nem ao menos nega a
relação jurídica e a utilização do crédito, se insurgindo apenas quanto a
numeração dos contratos, o que, repise-se, restou bem demonstrado nos autos
pela parte ré.
E sendo comprovada a origem do débito, caberia a parte autora a
demonstração do pagamento da dívida, ônus que não se desincumbiu.
Assim,
houve
devida
comprovação
da
regularidade
do
apontamento pelo réu, com indicação da dívida através dos empréstimos
devidamente assinados, obtendo a Instituição Financeira legitimidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-85.2019.8.26.0004 -Voto no 17441 - SRF
6
cobrança relativa aos débitos discutidos nos autos.
Dessa forma, comprovou o réu a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Novo
Código de Processo Civil.
Todavia o que se vislumbra é que o réu agiu em exercício regular
de direito (artigo 188, I do CC/02) ao inserir o nome da parte autora nos órgãos
de proteção ao crédito, afastando assim, a ilicitude do ato.
Nesse sentido o entendimento desta E. Câmara:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência -
Insurgência do autor - Descabimento - Crédito do réu devidamente
comprovado nos autos e decorrente de contrato de cartão de crédito
"Private Label" (Casa Bahia Visa Internacional) - Faturas enviadas à parte
autora durante longo período, comprovando a utilização do cartão e os
pagamentos parciais, não tendo ocorrido impugnação específica sobre a
dívida - Inclusão do nome do demandante no rol dos inadimplentes que se
deu no exercício regular de direito da instituição financeira, ante o não
pagamento do débito - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro a
notificação prévia do apontamento (Súmula 359 do STJ) - Sentença
mantida - Recurso desprovido, majorada a verba honorária para 15% do
valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao
demandante.” (TJSP; Apelação Cível 1010451-73.2019.8.26.0011; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020;
Data de Registro: 24/03/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Autora que
ingressa com demanda em razão de ter apontamento de seu nome em
cadastro de inadimplentes, desconhecendo os débitos citados, alegando
não ter efetuado qualquer tipo de contratação com a instituição financeira
ré. Sentença de improcedência, com condenação em litigância de má-fé.
Pleito recursal. Prova documental. Infere-se a comprovação de relação
jurídica entre a autora e a instituição financeira ré, ocorrendo a
contratação de cartão de crédito pela autora, que restou inadimplido e deu
azo ao apontamento nos cadastros de inadimplentes. Exercício regular de
direito. Litigância de má-fé. Configuração. A litigância de má-fé tem
baldrame na atitude de uma das partes do processo em que se venha a
configurar um posicionamento de forma contrária ao que se denomina a
boa-fé processual. Inteligência e aplicação dos artigos 80, III e 81 do
Código de Processo Civil. Condenação que não está agasalhada pela
gratuidade de justiça, ex vi, do art. 98, §4o do CPC. Arbitramento de multa,
que resta mantido. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1001730-51.2018.8.26.0405; Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro:
26/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-85.2019.8.26.0004 -Voto no 17441 - SRF
7
Assim, restou devidamente demonstrada a regularidade da
cobrança da dívida em comento pelo réu, sendo que não há que se falar em falha
na prestação do serviço, havendo regular inscrição do nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito, afastando assim os danos morais pretendidos.
Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida em seus termos.
Por força da sucumbência recursal, os honorários sucumbenciais
devem ser majorados para o total de 11% do valor da causa, nos termos do artigo
85, §11 do NCPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator